Tribunal: TJBA
Processo: 8043137-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043137-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SOBRE CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e o juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ambos de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o cumprimento de sentença pode ser declinada para uma Vara da Fazenda Pública, com base na complexidade da matéria (concurso público), após a causa ter sido processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça a complexidade das causas envolvendo concurso público como incompatível com o rito dos juizados, tal entendimento aplica-se à fase de conhecimento para a fixação inicial da competência. 4. O cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 516, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de regra de competência funcional absoluta. 5. A prolação de sentença com trânsito em julgado estabiliza a competência do juízo, que se perpetua para a fase de cumprimento de sentença. A alegação de complexidade da matéria original não autoriza o deslocamento da competência nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A competência para processar o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, por força do art. 516, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de competência nº 8048778-78.2022.8.05.0000, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/12/2022; TJBA, Conflito de competência nº 8036976-20.2021.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 03/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8043137-07.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.